Tribunal: TJDFT
Processo: 0737001-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASTREINTES. VALOR. artIGO 536, caput e § 1o do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC.
Pacífica a jurisprudência desta Eg. Corte no sentido de que definição do valor da multa deve seguir a razoabilidade, de acordo com o caso concreto.
No caso, decisão agravada que definiu que atendidos os requisitos para concessão da tutela provisória, determinando à instituição financeira ora agravante que promovesse, em 10 (dez) dias, o cancelamento das inscrições do nome do agravado em “lista de maus pagadores” sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de qualquer outra tutela específica a ser concedida pelo juízo. Referido valor, inferior a 25% (vinte por cinco) do valor da causa, mostra-se razoável, máxime se considerada a quantidade de anotações desfavoráveis ao agravado (quinze) e o prazo concedido à instituição financeira para cumprimento do comando judicial – dez dias. E para se livrar da multa, basta cumprimento da determinação em tempo hábil.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.